Tribunal: TJSP
Processo: 0027931-29.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título de crédito líquido, certo e exigível. Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 e da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título de crédito líquido, certo e exigível. Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 e da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027931-29.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NELY
VIEIRA GUIMARAES RIBEIRO CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027931-29.2009.8.26.0562 -Voto no 09938
2
Apelação no: 0027931-29.2009.8.26.0562
Apelante: Nely Vieira Guimarães Ribeiro Cunha (Justiça Gratuita)
Apelados: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Autos em primeiro grau no: 0027931-29.2009.8.26.0562
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Rodrigo Garcia Martinez
11a Vara Cível do Foro de Santos
VOTO No. 09938
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
Título de crédito líquido, certo e exigível. Inteligência do
art. 28 da Lei 10.931/04 e da Súmula 14 deste Egrégio
Tribunal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que
podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Admissibilidade.
Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os
índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os
respectivos percentuais aplicados.
Recurso desprovido.
Cuida-se de embargos à execução ajuizados por Nely
Vieira Guimarães Ribeiro Cunha em face de HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo, cujos pedidos foram julgados improcedentes (fls. 408/410).
Opostos embargos de declaração pela requerida (fls.
412), foram acolhidos em parte para acrescentar a condição suspensiva das verbas
sucumbenciais (fls. 413).
Inconformada, apela a autora reiterando as teses
iniciais dos embargos à execução, notadamente, a existência de fraude que a
impediu de honrar o contrato de financiamento, bem como a abusividade dos juros
praticados (fls. 416/421).
Recurso respondido (fls. 424/443).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027931-29.2009.8.26.0562 -Voto no 09938
3
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narrou a embargante que foi vítima de fraude
reconhecida judicialmente que a impediu de honrar o contrato de financiamento
objeto da execução, bem como aventou ilegalidade na capitalização de juros e na
cobrança de juros remuneratórios superiores às taxas médias de mercado.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
improcedência do pedido dos embargos, como descrito alhures, contra o que se
insurgiu a embargante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a autora celebrou com a
instituição financeira contrato de financiamento, aos 14/10/2008 (fls. 30/34). A
executada não nega a celebração da avença, limitando-se a arguir a incidência de
taxas abusivas pelo banco, bem como a existência de fraude que a impediu de honrar
o compromisso financeiro.
Em que pese os contratos sejam previamente
estipulados pela instituição financeira, sem a possibilidade de alteração de cláusulas
de acordo com a vontade de uma das partes contratantes, as cláusulas contratuais
eram de conhecimento das embargantes, que, com a sua celebração, a elas aderiram,
voluntária e espontaneamente. Indiscutível, assim, a validade da cobrança dos juros
remuneratórios de 3,30% ao mês, expressamente previstos (fls. 30).
Quanto à capitalização de juros, esta ocorre quando os
juros incidentes sobre o saldo devedor são incorporados ao valor do principal, para a
nova incidência dos juros dos períodos subsequentes, e assim sucessivamente.
Ademais,
a
capitalização
é
permitida
quando
autorizada por lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual (art. 591, Código
Civil; art. 4o do Decreto 22.626/33); b) nas hipóteses expressamente previstas em
lei, como na capitalização referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027931-29.2009.8.26.0562 -Voto no 09938
4
93-STJ); e c) nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente
pactuada, nos moldes dos artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor.
Aponta a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO. Revisional. Cédula de crédito bancário.
Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Matéria de direito. Prescindibilidade da
dilação
probatória
pretendida.
COBRANÇA
CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à
MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa.
Ademais, a previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança. Admissibilidade da cobrança. Recurso
desprovido.”

Apelação
no
0001976-88.2013.8.26.0292; Relator: Flávio Cunha da
Silva; Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 17/08/2016
(destacamos)
Com efeito, as Súmulas nos 539 e 541 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça dispõem que: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”, respectivamente.
Não se olvide, ainda, do quanto disposto no artigo 28,
§1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, que autoriza expressamente a capitalização de
juros nas cédulas de crédito bancário:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027931-29.2009.8.26.0562 -Voto no 09938
5
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Aponta a jurisprudência desta Corte:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Ação
revisional
A Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o
da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória,
com ajuste expresso em relação à capitalização
mensal de juros
Hipótese em que se admite tal
prática Ainda que assim não fosse, é permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito
bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004
Legalidade da utilização da "Tabela
Price", eis que não implica prática de anatocismo
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP; Apelação 1006063-38.2016.8.26.0010; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017, grifos
nossos).
Destarte, nos contratos bancários, as instituições
financeiras devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua
periodicidade, bastando indicar o percentual da taxa anual e mensal de juros para
que se dê por contratado o sistema de capitalização.
Na hipótese, o que se nota é que a cópia da cédula de
crédito bancário juntada aos autos prevê, de forma clara, os índices incidentes (taxa
de juros mensal de 3,30% e taxa de juros anual de 47,63%), autorizada, portanto, a
incidência de juros capitalizados na avença celebrada entre as partes (fls. 30).
Por outro lado, quanto à alegação de fraude praticada
por terceiros que a impediu de honrar seus compromissos bancários, tal qual
consignado pelo juízo a quo: “A referida fraude de terceiro apresenta-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027931-29.2009.8.26.0562 -Voto no 09938
6
impertinente para com a execução em foco, dado inexistir nexo causal entre o fato
da embargante sofrer desconto indevido (...) com o fato desta tornar-se
integralmente inadimplente (...)” (fls. 409).
Acrescenta-se, ademais, que os cheques que objetos da
fraude foram depositados em datas anteriores à data da contratação do
financiamento, tal qual aduz em sua narrativa inicial (fls. 04) e conforme se verifica
nos extratos juntados pela instituição financeira embargada (fls. 236). Não há que se
falar, portanto, em nulidade do título diante da fraude praticada por terceiro em data
anterior à celebração do contrato.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, observada a gratuidade que faz jus a embargante (fls. 413).
Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARCOS GOZZO
Relator